Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702659-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DE FATIMA SANTOS BORGES, CLESIO SOUZA DOS REIS, NILZA DE SANTANA RAMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CARLA DE FÁTIMA SANTOS BORGES e outros (exequentes) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0702659-75.2024.8.07.0018, que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Condenou, ainda, os exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução, conforme art. 85, §2o, do CPC. Embargos de declaração opostos pelos exequentes rejeitados (ID 77853638). Os exequentes interpuseram apelação, sem o recolhimento das custas (ID 77853640), e além de se insurgirem acerca da extinção do processo, requereram a concessão da gratuidade de justiça (ID 77853640 - Pág. 1). Na origem, não postularam pedido de gratuidade. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo indeferimento do benefício (ID 77853650). Esta Relatoria concedeu aos recorrentes a possibilidade de apresentarem os documentos que entendessem necessários para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou recolherem o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 78582604). Foram apresentados os contracheques, extratos bancários e faturas do cartão de crédito de Clésio Souza dos Reis (ID 79212713) e os contracheques de Nilza de Santana Ramos (ID 79212714). É o relatório. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação de insuficiência de recursos, requisito que busca garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente necessitam. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, conforme prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem a ausência de necessidade econômica. 3. No caso concreto, constatou-se que o agravante, servidor público com remuneração líquida superior a cinco salários-mínimos, não apresentou provas de despesas excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente sua subsistência, sendo os gastos alegados de natureza ordinária. 4. O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados reflete opção de gestão pessoal de recursos, não caracterizando, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício. 5. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mantida por ausência de comprovação dos requisitos legais. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1960105, 0740298-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) grifou-se “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. Não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante se limitou a anexar a sua Carteira de Trabalho Digital. Não apresentou outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, bem como extratos de conta corrente e demais movimentações financeiras para que fosse possível aferir sua real possibilidade financeira. . Ademais, ao que tudo indica a agravante possui patrimônio que não se coaduna com a concessão do benefício pretendido: em reconvenção confirmou a “realização de transferências para conta corrente do réu a fim de colaborar com a compra das fazendas e dos semoventes”, o que denota alta capacidade financeira da parte. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1959823, 0734756-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) grifou-se Na hipótese, conquanto facultado às partes oportunidade para juntada de documentação idônea para a análise do pedido de gratuidade, observa-se que Carla de Fátima Santos Borges nada apresentou, razão pela qual não há de ser concedido o benefício. Nilza de Santana Ramos, por sua vez, apresentou apenas os contracheques. Deixou de juntar cópias de despesas, faturas do cartão de crédito e extrato da declaração de imposto de renda. Da análise dos contracheques de setembro, outubro e novembro de 2025 (ID 79212714), de fato, verifica-se que são descontados na folha de pagamento 07 (sete) empréstimos, que totalizam R$3.043,98. Extraindo-se do rendimento bruto de R$10.794,42 o valor dos empréstimos e dos descontos legais (R$1.099,51 – Seguridade Social; R$1.757,37 – Imposto de Renda), tem-se a quantia líquida de cerca de R$2.860,00 mensais. A juntada isolada dos contracheques, desacompanhado dos demais documentos exigidos (extrato de cartão de crédito e da declaração de imposto de renda) revela-se insuficiente para o necessário cotejo e apuração fidedigna da real capacidade econômico-financeira da requerente, não permitindo a formação de juízo seguro acerca da alegada hipossuficiência. Em relação à Clésio Souza dos Reis, foram apresentados os contracheques de setembro, outubro e novembro de 2025, que revelam o recebimento do valor bruto de R$15.816,75 e líquido de cerca de R$9.900,00 (ID 79212713). Embora juntado extrato bancário, percebe-se transferências eletrônicas para conta poupança, sem nome cadastrado, de R$2.000,00 em outubro, R$2.100,00 em novembro e R$2.500,00 em dezembro; crédito de juros líquido CDB automático, diversos créditos PIX e saldo de poupança/CDB automático/Fundo automático de R$10.016,12 (ID 79212713, Pág. 4-15). As faturas de cartão de crédito não demonstram valor excessivo, R$2.344,26 em setembro e R$1.994,08 em outubro, quantias essas debitadas diretamente na conta corrente. Não foram apresentadas contas ou comprovantes alusivos às despesas ordinárias tampouco extrato de declaração de imposto de renda, o que reforça a insuficiência dos documentos colacionados e impede a análise completa da situação financeira da parte. Diante da insuficiência dos documentos apresentados e da ausência de elementos concretos que permitam aferir a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não há como acolher o pleito de justiça gratuita das partes. Neste contexto, forçoso o indeferimento dos pedidos sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ademais, consoante constou do despacho pretérito: “A própria demanda versa sobre parcelas remuneratórios de cerca R$17.000,00 para cada, as quais entendem devidas os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal. Ainda, verifica-se que nas peças recursais AI 0729144-69.2024.8.07.0000 (ID 77853613) e AI 0712808-53.2025.8.07.0000 (ID 77853647) foram recolhidos os respectivos preparos.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto aos apelantes prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por eles interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator